Tribunal: STF
Processo: RE 1562361
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO STF. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Município de Balneário Camboriú contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal assim ementado:

“Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Internação compulsória. SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Tema 793/RG. Inaplicabilidade. Ressarcimento. Interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido em Ação Civil Pública para internação compulsória de adolescente.
2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 23, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, no presente caso, é aplicável o Tema 793/STF, e se a revisão da premissa quanto ao pedido de ressarcimento demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
4.  A controvérsia tratada nos autos não se confunde com o Tema 793 da repercussão geral, pois não versa sobre fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, mas sobre internação compulsória, política pública afeta ao SUAS.
5. Para chegar a conclusão diversa quanto ao pedido de ressarcimento e seu processamento, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das  provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e não provido.”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos e quanto ao ARE 1.572.078 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma. Afirma que houve divergência entre o acórdão recorrido e precedentes do Plenário e da Segunda Turma que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente competente e determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
É o relatório.
Decido.
De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
De plano, destaco que o acórdão embargado está alinhado à jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade do tema 793 ao caso dos autos. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO DE CRACK E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. CUSTEIO PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ DO TRATAMENTO EM CLÍNICA PRIVADA POR OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE EM DISPONIBILIZAR INSTITUIÇÃO PÚBLICA PARA INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO DA LIDE. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEIS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EXTRAORDINARIAMENTE IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).” (ARE 1585160 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 19-05-2026 - grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508627 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-10-2024)

Com efeito, a decisão proferida no julgamento do ARE 1.585.160-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 19.5.2026, acima citado, evidencia a superação do entendimento adotado no acórdão paradigma - ARE 1.572.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.01.2026 - com a mudança de entendimento da Segunda Turma.
Nesse cenário, firmada a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido do acórdão embargado, qual seja, inaplicabilidade do Tema 793 à espécie, são incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de divergência no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. súmula 279/STF. Ausência de dissenso jurisprudencial. Caráter protelatório do recurso. Certificação de trânsito em julgado e baixa imediata. Agravo improvido. [...] 3. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1508168 AgR-segundo-EDv-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 08-05-2026 - grifei)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO EMBARGADO. PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STF NOS TEMAS 919/RG, 1.235/RG E NA ADI 3.110. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma. [...] 5. De acordo com o art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 6. Ante o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa se unânime o escrutínio.” (RE 1531359 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 05-05-2026 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente